Tribunal: STF
Processo: HC 201521
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM IMPETRAÇÃO ANTECEDENTE. INADMISSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NAO CONHECIDO. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO PARA DETERMINAR O JULGAMENTO DA APELAÇÃO NO TRIBUNAL DE ORIGEM.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Rômulo Reis Porto, advogado, em benefício de Dalvo de Jesus Alves Teles, contra decisão do Ministro Rogério Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 27.4.2021, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 662.206/MA, com os seguintes fundamentos:
    “DALVO DE JESUS ALVES TELES alega sofrer coação ilegal, em decorrência de decisão proferida por Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão. 
    Ao analisar os autos, verifico que a inicial do writ não veio acompanhada da cópia da decisão do Tribunal de origem, bem como do decreto da prisão preventiva, o que prejudica a exata compreensão do caso, inviabilizando-se, assim, o exame do alegado constrangimento ilegal. 
    Ação constitucional de natureza mandamental, o habeas corpus tem como escopo precípuo afastar eventual ameaça ao direito de ir e vir, cuja natureza urgente exige prova pré-constituída das alegações, não comportando dilação probatória. É cogente ao impetrante, pois, apresentar elementos documentais suficientes para se permitir a aferição da alegada existência de constrangimento ilegal no ato atacado na impetração. Na mesma diretriz: HC n. 235.131/MG, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 6ª T., DJe 29/8/2013. 
    À vista do exposto, constatada a ausência de peça essencial para a análise do pleito de urgência, indefiro liminarmente este habeas corpus, nos termos do art. 210 do RISTJ”. (e-doc. 15) 
O caso
    2. Tem-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 30.9.2018, convertida a custódia em preventiva, pela prática dos crimes previstos no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, no art. 180 do Código Penal e no art. 16 da Lei n. 10.826/2003, e condenado pelo juízo da Comarca São João dos Patos/MA às penas de doze anos e oito meses de reclusão, em regime inicial fechado, e quinhentos dias-multa, no valor unitário mínimo legal.
    As partes interpuseram recurso de apelação contra a sentença condenatória, remetidos à apreciação do Tribunal de Justiça do Maranhão em 19.12.2019. 
    3. Na presente impetração, reitera-se a alegação de inidoneidade dos fundamentos invocados pelas instâncias antecedentes para decretação e manutenção da prisão preventiva do paciente, como antes sustentado no Habeas Corpus n. 197.126, de minha relatoria.
    Repete o impetrante, também, o argumento de excesso de prazo da custódia cautelar, acrescentando que a determinação de máxima urgência e prioridade no julgamento da Apelação n. 0001128-85.2018.8.10.0126 pelo Tribunal de Justiça do Maranhão, ainda não teria sido cumprida.
    Estes os requerimentos e os pedidos:
    “Diante do exposto, demonstrada a ilegalidade da coação provinda de um decreto de custódia preventiva de ofício em 30 de setembro de 2018, onde o paciente permanece preso a mais de 02 (dois) anos 07 (sete) meses provisoriamente, sem tenha sido reavaliada a necessidade de sua prisão por todo esse período (art. 316, parágrafo único), patenteada está a abusividade da situação coativa a que está submetido o paciente. 
    Deste modo, requer, sereno quanto à aplicação da decisão, ao que expressa pela habitual pertinência jurídica dos julgados desta Corte, conforme transcritos, com base nos dispositivos legais apontados, seja a ordem impetrada concedida, suplicando pela determinação da expedição do competente alvará de soltura, podendo Vossa Excelência estipular qualquer medida que julgar adequada e necessária”. 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    4. Em 22.1.2021, foi impetrado neste Supremo Tribunal o Habeas Corpus n. 197.126/MA, apresentando a mesma pretensão de revogação da prisão preventiva do paciente.
    O Habeas Corpus n. 197.126 veio-me distribuído em 25.1.2021. A ele neguei seguimento em 15.2.2021, com os fundamentos seguintes: 
    “(...) Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Jorge Mussi, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 21.1.2021, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 640.722. Pelo que se tem dos autos, o impetrante não interpôs agravo regimental contra essa decisão. 
    O mérito do Habeas Corpus n. 640.722 não foi julgado pelo Colegiado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo que o exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria inadmissível supressão de instância.
    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum (Súmula n. 691). Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: (…)
    Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se aquela súmula para se dar cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).
    Na espécie, inexiste a alegada ilegalidade manifesta a justificar a concessão da ordem de ofício, como pretendido pelo impetrante.
    Tem-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 30.9.2018, convertida a custódia em preventiva, pela prática dos crimes previstos no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, no art. 180 do Código Penal e no art. 16 da Lei n. 10.826/2003, e condenado pelo juízo da Comarca São João dos Patos/MA às penas de doze anos e oito meses de reclusão, em regime inicial fechado, e quinhentos dias-multa, no valor unitário mínimo legal.
    Diferente do alegado pelo impetrante, a sentença foi proferida em 24.7.2019 e não em 22.7.2018, conforme extrato de andamento processual de e-doc. 8 (fls. 12-14). 
    Consta que as partes interpuseram recursos de apelação contra a sentença condenatória (fls. 11-15, e-doc. 8), remetidos à apreciação do Tribunal de Justiça do Maranhão em 19.12.2019.
    Pelo que demonstrado nas informações prestadas pelo Desembargador Antônio Fernando Bayma Araújo (e-doc. 17), as apelações ainda não foram julgadas porque a defesa não apresentou contrarrazões ao recurso do Ministério Público, sendo necessária a intimação do paciente para constituir novo advogado, o que não foi atendido, remetendo-se, na sequência, os autos à Defensoria Pública:(...)
    Do que consta dos autos, as delongas na marcha processual ocorreram pela conduta da defesa, não havendo indícios de desídia do Estado-Juiz a justificar o relaxamento da prisão do paciente.
    Consta do andamento dos autos originários no sítio do Tribunal de Justiça do Maranhão que a defesa foi intimada pela primeira vez para apresentar contrarrazões ao recurso do Ministério Público em 11.9.2019.
    Em 19.12.2019, os autos foram remetidos ao Tribunal maranhense sem as contrarrazões e, na sequência, o relator determinou a intimação do paciente para constituir novo defensor, o que não foi atendido.
    Embora tenha havido certo lapso temporal na devolução da carta de ordem expedida para intimação do paciente, este não constituiu novo advogado para prosseguir na defesa no prazo assinalado, o que retardou o julgamento das apelações (e-doc. 17).
    Somente se configuraria o alegado excesso de prazo se a duração prolongada da prisão cautelar fosse imputável ao Judiciário, ‘não derivando, portanto, de qualquer fato procrastinatório causalmente atribuível ao réu’ (HC n. 142.177, Relator o Ministro Celso de Mello, julgado em 6.6.2017). 
    Este Supremo Tribunal assentou configurar constrangimento ilegal por excesso de prazo, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora decorrente de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada por desídia do Poder Judiciário ou da acusação.
    (…) Na espécie vertente, a análise da marcha processual dos autos originários, constante do sítio do Tribunal de Justiça do Maranhão, revela que as instâncias antecedentes vêm diligenciando para dar andamento ao feito, não podendo ser atribuída ao Poder Judiciário a responsabilidade pela demora no julgamento das apelações interpostas pelas partes.
    Ressalte-se que o decreto prisional lastreia-se na gravidade concreta dos fatos pelos quais o paciente foi condenado em primeiro grau, inexistindo direito subjetivo de responder ao processo em liberdade por eventuais condições pessoais favoráveis. (…)
    Mesmo não reconhecendo desídia do Judiciário apta a justificar a concessão da ordem de ofício, mostra-se necessária a determinação de máxima prioridade e urgência à Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Maranhão, para adoção das providências necessárias ao julgamento da Apelação n. 0001128-85.2018.8.10.0126. (...)
    Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida, com determinação de máxima urgência e prioridade ao julgamento da Apelação n. 0001128-85.2018.8.10.0126”.
    Essa decisão foi objeto de agravo regimental, ao qual a Segunda Turma deste Supremo Tribunal negou provimento na Sessão Virtual de 19.3.2021 a 26.3.2021, em acórdão com a seguinte ementa:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. EXCESSO DE PRAZO NÃO EVIDENCIADO. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIAL. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. 
    5. No presente habeas corpus, insiste o impetrante na revogação da prisão cautelar do paciente, antes examinada e negada pelo colegiado da Segunda Turma no agravo regimental interposto no Habeas Corpus n. 197.126, como destacado.
    6. A repetição do que antes alegado em habeas corpus, com idêntica pretensão e com os mesmos dados objetos de apreciação e decisão, conduz ao não conhecimento desta nova postulação, na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Processual Penal. Homicídio qualificado na modalidade tentada. Decisão de pronúncia. Alegada nulidade do acórdão que negou provimento ao recurso em sentido estrito. Excesso de linguagem. Não ocorrência. Excesso de prazo. Tema que se encontra em apreciação em outro habeas corpus impetrado na Corte. Reiteração. Precedentes. Regimental não provido. 1. A questão relacionada ao excesso de linguagem não prospera, pois o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, para afastar o pleito defensivo de despronúncia, por suposta fragilidade probatória e inexistência de indícios de autoria delitiva, externou as razões de seu convencimento, por força do dever constitucional de motivação (CF, art. 93, IX), o que foi levado a efeito por aquela Corte estadual do ponto de vista eminentemente indiciário, respeitando os parâmetros legais para tanto. (...) No tocante ao excesso de prazo da prisão do recorrente, registro que o tema encontra-se em apreciação em outro habeas corpus impetrado na Corte. Logo, não há razão para a análise da questão, visto que o recurso ordinário, neste ponto, é mera reiteração de impetração anterior. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC n. 147.748-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 4.4.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM IMPETRAÇÃO ANTECEDENTE. INADMISSIBILIDADE. 1. Writ que veicula mera reprodução, com ‘nova roupagem’, dos fundamentos expostos em processo anterior, também movido em prol do ora agravante. Nos termos da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.681-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 20.8.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 160.289-AgR, de minha relatoria, DJe 11.3.2019).
    7. Quanto ao noticiado descumprimento da decisão proferida no Habeas Corpus n. 197.126/MA, consta no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão terem os autos da Apelação n. 0001128-85.2018.8.10.0126 sido novamente remetidos com vista à Procuradoria Geral de Justiça em 5.5.2021, após a expedição da guia de execução provisória do paciente.
    Consta também a informação de que “os autos encontravam-se parados (...) em razão da suspensão das atividades presenciais, bem como dos prazos, pelo período de 08 de março a 30 de abril do ano em curso”. 
    Como decidido no Habeas Corpus n. 197.126/MA, “as delongas na marcha processual ocorreram pela conduta da defesa, não havendo indícios de desídia do Estado-Juiz a justificar o relaxamento da prisão do paciente”. 
    Entretanto, apesar da conduta da defesa e das dificuldades inerentes à realização dos atos processuais durante a pandemia do novo coronavírus Sars-Cov-2, há de se priorizar o andamento dos processos que envolvam réus presos, com as adaptações necessárias ao trabalho remoto e realização de julgamentos virtuais, de forma a não atrasar demasiadamente a prestação jurisdicional. 
    8. Pelo exposto, não conheço do presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), mas concedo a ordem de ofício apenas para determinar ao Tribunal de Justiça do Maranhão proceder à imediata inclusão em pauta de julgamento da Apelação n. 0001128-85.2018.8.10.0126, submetendo-a a colegiado até a segunda sessão subsequente à devolução dos autos pela Procuradoria Geral de Justiça.
    Oficie-se, com urgência, ao Desembargador Antônio Fernando Bayma Araújo, do Tribunal de Justiça do Maranhão, Relator da Apelação n. 0001128-85.2018.8.10.0126, para ciência desta decisão.
    Remeta-se com o ofício a ser enviado, com urgência e por meio eletrônico, cópia da presente decisão. 
    Publique-se.
    Brasília, 7 de maio de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora